Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706824-02.2023.8.07.0019 RECORRENTE: DIOGO DE SOUZA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo. Circunstâncias do crime. Interior de ônibus coletivo. Pena-base. Fração. Regime prisional. 1 - O crime cometido no interior de ônibus, que transportava cerca de quinze passageiros, revela maior audácia do agente, atinge considerável número de pessoas e facilita a prática criminosa, o que leva à maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 3 - Desfavoráveis duas circunstâncias judiciais e a pena superior a 8 anos, o regime prisional é o fechado, ainda que seja primário o réu (art. 33, § 2o, “a”, do CP). 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando que a conduta não extrapolou a periculosidade própria do tipo penal, não havendo justificativa para a exasperação da pena. Afirma, ainda, inexistir fundamento idôneo para o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal, seja quanto ao cabimento da exasperação da pena, seja quanto à fração de aumento aplicada, demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, além da incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, acresça-se que, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012